Tribunal: TJSP
Processo: 1003560-44.2023.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE COBRANÇA E RECONVENÇÃO. TOI. Sentença que julgou improcedente a ação principal e parcialmente procedente a reconvenção. Insurgência de ambas as partes. A relação entre as partes é de consumo, devendo ser analisada sob o Código de Defesa do Consumidor.
1. Recurso da concessionária/autora: Alegação de fraude. Termo de Ocorrência e

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE COBRANÇA E RECONVENÇÃO. TOI. Sentença que julgou improcedente a ação principal e parcialmente procedente a reconvenção. Insurgência de ambas as partes. A relação entre as partes é de consumo, devendo ser analisada sob o Código de Defesa do Consumidor.
1. Recurso da concessionária/autora: Alegação de fraude. Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado de forma unilateral, sendo insuficiente para comprovar a irregularidade. Ausência de perícia judicial. Histórico de consumo que demonstra compatibilidade e posterior diminuição do faturamento, sugerindo defeito no medidor em prejuízo do consumidor. Cobrança inexigível mantida.
2. Recurso do réu/reconvinte: Pedido de danos morais. Acolhimento. Indenização extrapatrimonial configurada pela cobrança indevida do TOI, imputando fraude ao consumidor (desvio produtivo). Situação que extrapola o mero aborrecimento da vida cotidiana. Quantum indenizatório fixado em R$5.000,00, em observância aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes desta C. Câmara.
Sentença parcialmente reformada, com redistribuição da sucumbência. Recurso da autora desprovido. Recurso do réu provido.